Tribunal: TJMT
Processo: 0006418-23.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
RAC N. 0006418-23.2015.8.11.0041 - COMARCA DA CAPITAL.
APELANTES: BANCO DO CRUZEIRO DO SUL S. A.
BANCO PAN S.A.
APELADO : RAFAEL PEREIRA OTANO PEIXOTO.
Vistos etc.
Remetam-se os autos eletrônicos ao Relator – Des. João Ferreira Filho, para que aprecie o petitório constante do ID-68557479, concernente a ausência de apreciação do Recurso de Apelação proposto pelo Banco Pan S. A. constante dos ID’s-2770819 e 2770820.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT., 30 de novembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Relatora.